Tribunal: TJDFT
Processo: 0736033-59.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSORA. TEMPO DE SERVIÇO. ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. IMPOSITIVA CONTAGEM DO RESPECTIVO PERÍODO PARA FINS DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial para condenar o réu a considerar o trabalho realizado pela requerente no período entre 01/04/2006 a 31/07/2013. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. A recorrente alega, em síntese, que os períodos excluídos da contagem de tempo de aposentadoria especial se referem aos trabalhos realizados no Núcleo de Coordenação Pedagógico, Núcleo de Monitoramento Pedagógico e Diretoria Regional de Ensino e que tais lotações seriam reconhecidas como magistério. Argumenta que o trabalho de efetivo magistério não se restringe ao labor realizado dentro de sala de aula, mas também às atividades conexas à docência e que pela robusta documentação que instrui a petição inicial o período referido é de efetivo magistério. Contrarrazões apresentadas.
3. A controvérsia em questão concentra-se na análise da contagem, ou não, do período trabalhado pela autora entre os dias 01/04/2006 a 31/07/2013 como tempo de efetivo exercício do magistério.
4. A princípio, cabe destacar que a Constituição Federal estabelece regra especial para aposentadoria dos professores (art. 40, § 5o), consistente na redução, em cinco anos (em relação ao disposto no § 1o, III do mesmo artigo), dos requisitos de idade e tempo de contribuição ao professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Ademais, conforme os julgamentos realizados pelo STF na ADI n.o 3.772/DF em 2008 e do Tema 965 em 2017, em superação da Súmula n.o 726 em 2003, que a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar, desde que essas atividades sejam exercidas em estabelecimentos de ensino básico - estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio - por professores de carreira.
5. Na hipótese em apreço, a parte autora é professora de educação básica do Distrito Federal desde 1998, com lotações anteriores em escola e centro de ensino, porém, entre o período de 01/04/2006 a 31/07/2013, suas lotações foram no Núcleo de Coordenação Pedagógico, Núcleo de Monitoramento Pedagógico, Diretoria Regional de Ensino e Coordenação Regional de Ensino, períodos esses que não foram reconhecidos pelo Distrito Federal como de exercício de atividade de magistério.
6. O STF, como visto, considera a função de coordenação como de efetivo magistério, desde que exercida em estabelecimento de ensino básico por professor de carreira. Portanto, os respectivos períodos que constituem o objeto dos autos, diversamente do sustentado pelo DISTRITO FEDERAL, devem ser computados à aplicação do fator redutor do tempo de aposentadoria, porquanto a requerente exerceu atividades pedagógicas típicas de magistérios.
7. Em relação ao abono de permanência, não há no momento, base fática capaz de embasar o requerimento de recebimento de saldo de abono de permanência, dada a necessidade do cômputo atualizado dos dias trabalhados na esfera administrativa (agora à luz da presente decisão judicial), inclusive para efeito de verificação do termo a quo do pretendido benefício. Por conseguinte, neste ponto, o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95. Precedentes: Acórdão 1347407, 07513688920208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal; (Acórdão 1331888, 07342820820208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal); (Acórdão 1389661, 07128985220218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 29/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer o período entre 01/04/2006 a 31/07/2013 como de efetivo exercício de atividade magistério, para fins de aposentadoria especial. Em relação ao abono de permanência, o declara-se extinto sem mérito tal pedido, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95.
9. Sem custas por ser a recorrente beneficiária da justiça Gratuita. Sem condenação em honorários advocatícios porque a recorrente venceu.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.